Tribunal: TJMT
Processo: 1018704-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018704-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ALAN RODRIGUES VIEIRA - CPF: 928.913.651-00 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alan Rodrigues Vieira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo c/c Indenização por Dano Moral n. 7499-79.2019.811.0004, por ele ajuizada, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravante afirmou, em síntese, que está desempregado e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, visto que foi exonerado do cargo público que ocupava e, atualmente, vive de pequenos “bicos”, para sobreviver.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, e, por via de consequência, determinado o prosseguimento da ação de base, sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

O pedido liminar foi deferido (id 27748958).

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso (id. 35309422).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito (id. 38130474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, o
Agravante

pretende
a reforma da
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo c/c Indenização por Dano Moral n. 7499-79.2019.811.0004, por ele ajuizada, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Veja-se o teor da decisão impugnada:

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou aos autos documentos que realmente comprovem a renda familiar, ou seja, a hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo sem prejudicar seu próprio sustento ou de sua família, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Desse modo, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar a renda familiar hipossuficiente, outrora alegada, mantenho a decisão que indeferiu a justiça gratuita, em conformidade com o art. 99, §2º do CPC.

Posto isso, intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo pelo cancelamento da distribuição.

Cumpra-se expedindo o necessário.

A questão recursal resume-se em saber se é caso de conceder, ou não, a Assistência Judiciária.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do art. 99, §4º, do diploma processual.

O benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para atender e amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo. Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo
a parte contrária
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se
encontrar elementos
que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

É o que se vê dos acórdãos que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo
a parte contrária
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo,
esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família.

3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO - Rel. Min. Jorge Scartezzini - 4ª Turma - j. em 22.3.2005 - DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).

No caso em exame,
e
ntão,
não
poderia o Juízo
a quo
, sem elementos concretos, que demonstrassem a condição financeira favorável da parte, exigir que o Agravante fizesse prova da sua hipossuficiência, ante a força normativa do artigo 99, § 3º, do CPC, ao dispor que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Não obstante, entendo,
in casu
, que
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Agravante,

na Declaração de Hipossuficiência (Id. 27385963 – pág. 33),

resta
confirmada
,
pelo
fato de ter sido demitido do cargo público, cuja ação de base tem por finalidade, justamente, perseguir a sua reintegração ao trabalho
.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que o Agravante, sem que tenha um salário fixo,
possa pagar as
custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família
.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos de prova, produzidos pela parte Agravada, ou deduzidos pelo Juízo, que evidenciem ter o Agravante condições financeiras de arcar com o custo do processo, a concessão do benefício da gratuidade mostra-se condizente na hipótese.

Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do 100 do CPC/2015, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade
,
do beneficiário vencido
,
pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se
,
apenas
,
uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2
o
e
3
o
do artigo 98 do CPC/2015.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para conceder ao Agravante,
Alan Rodrigues Vieira,
o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020